Tribunal: TJES
Processo: 0005065-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005065-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCABIMENTO. AGENTE QUE PORTAVA A ARMA EM VIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. Preliminar de nulidade – Ilicitude da prova obtida por busca pessoal e veicular: A busca veicular, assim como a busca pessoal, independe de mandado quando há fundada suspeita de que a pessoa está na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituem corpo de delito. Preliminar rejeitada.2. Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental: Restando suficientemente fundamentado o indeferimento do pedido de realização de exame de insanidade mental, inexistindo nos autos, por outro lado, quaisquer elementos que pudessem gerar desconfiança acerca da higidez mental do acusado, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.3. Mérito: Não há se falar em estado de necessidade quando não restarem preenchidos os requisitos necessários para a configuração da excludente alegada, bem como não comprovada a existência de um perigo atual e inevitável.4. Se comprovado o porte de arma de fogo e munições, não sendo os objetos apreendidos no interior de residência ou dependência desta, ou, ainda em local de trabalho, não há se falar em desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005065-12.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FERNANDO GOMES DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO GOMES DOS SANTOS
, contra a sentença de fls. 154/162, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a reprimenda corporal, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em primeiro lugar, verifico a presença de
duas questões de ordem preliminar
, suscitadas pela defesa do réu, razão pela qual passo a enfrentá-las.

A
primeira
, diz respeito a
nulidade do feito, por produção de prova ilícita, eis que a apreensão da arma de fogo, se deu mediante busca
pessoal e
veicular, realizada sem fundada suspeita, de cometimento de crime
.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, saliento que não desconheço, as recentes decisões proferidas pelo STJ, no sentido da imprescindibilidade de fundadas suspeitas, de que o abordado, esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, as quais devem ser aferidas de modo concreto e objetivo, sob pena de nulidade da prova obtida durante a busca.

No entanto, tenho que o presente caso, não se amolda às hipóteses de ilegalidade da prova, apontadas pelo Tribunal Superior.

Isso porque, extrai-se das provas judiciais, que a busca pessoal e veicular, somente ocorreu, após os policiais militares realizarem uma operação, quando visualizaram o apelante falando ao celular, enquanto dirigia, o qual demonstrou, nervosismo e inquietação, ao ser abordado.

Diante disso, os policiais visualizaram um “volume”, na cintura do apelante, logo após, sendo encontrada uma arma de fogo. Ato contínuo, os agentes lograram êxito, em apreender, no interior do veículo, uma sacola, com 10 (dez) munições, de mesmo calibre.

Como sabido, diferentemente da busca e apreensão domiciliar, a busca pessoal independe de mandado judicial, e pode ser realizada a qualquer tempo, nos termos dos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal.

Logo, concluo pela legalidade do procedimento policial, e consequente licitude dos elementos probatórios colhidos.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Como segunda preliminar
, a defesa arguiu a
nulidade decorrente do cerceamento de defesa
,
em razão do indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental,
tendo em vista que se trata de agente, com atos de tentativa de autoextermínio, e internações em manicômios.

Data vênia, o pedido não está a merecer acolhimento.

Isso porque, de acordo com a prova colacionada aos autos, bem como entendeu o Magistrado de 1º de Grau, pelos fundamentos contidos na decisão de fl. 120, não estão presentes dúvidas razoáveis sobre a higidez mental do acusado.

De fato, o mero apontamento, de que o réu sofre de problemas psíquicos, não tem o condão de possibilitar, por si só, a instauração do incidente pretendido.

Desse modo,
REJEITO A PRELIMINAR
e passo ao exame do
mérito recursal
, onde a defesa almeja:

[1] a absolvição, com fulcro no estado de necessidade, uma vez que o acusado estava sendo ameaçado de morte, tendo adquirido a arma de fogo, para garantir a sua segurança, e de sua família, diante da ineficácia estatal; e

[2] a desclassificação da conduta para o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 15 de julho de 2021, no Distrito de Coutinho, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante foi flagrado, portando 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com 10 (dez) munições do mesmo calibre.

Acerca d
a pretensão absolutória,
por estado de necessidade,
tenho que não merece prosperar, pois, a Legislação Penal, não autoriza a aquisição, ou porte de arma de fogo, como meio de segurança, para as pessoas que se sentem ameaçadas, sendo que o Estado, fornece meios legais, para resolver situações de perigo concreto.

Ao incriminar a conduta, de quem porta ilegalmente, arma de fogo, o Legislador visa proteger a segurança pública e a paz social.

Registro, assim, que não ficaram comprovados os requisitos previstos no artigo 24 do Código Penal, pois, não vislumbro, perigo atual ou iminente, a justificar o porte de arma, tratando-se, em verdade, de mera possibilidade de o apelante vir a sofrer perigo.

De resto, a versão do apelante para os fatos, que o teria levado a portar a arma de fogo em questão, não fora objeto de prova no curso da instrução, valendo destacar que, infirmando a acusação que lhe fora dirigida, competia ao mesmo, a teor do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, promover a demonstração de tal, do que, entretanto, não se desincumbiu.

Quanto ao pleito desclassificatório
, também tenho por inviável, vez que não existem dúvidas de que, a arma de fogo, fora apreendida no interior do veículo em que se encontrava o acusado, estando com ela sua cintura, conforme confessou o próprio recorrente, de modo que está plenamente configurado o artigo 14 da Lei n° 10.826/03.

Registro que, para que se configure o delito de posse, é necessário que a arma, esteja no interior da residência, ou local de trabalho do próprio agente, o que não se enquadra ao caso dos autos, estando, pois, caracterizado o delito de porte de arma de fogo, mostrando-se acertada a decisão condenatória.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso..

É como voto.